Tribunal: TJMT
Processo: 1005100-62.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005100-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), NELSON MARTINS DE OLIVEIRA - CNPJ: 04.621.857/0001-80 (AGRAVADO), NELSON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 651.358.491-49 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu a impugnação apresentada pelos executados, determinando o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que a quantia constrita era inferior ao limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a mera alegação de que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários mínimos é suficiente para afastar a penhora, mesmo diante da ausência de comprovação quanto à origem da verba e sua destinação alimentar ou de subsistência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, quando depositados em conta corrente ou poupança, salvo prova inequívoca de má-fé, fraude ou destinação diversa da subsistência.

4. No caso concreto, o valor bloqueado é inferior ao limite legal e inexiste nos autos qualquer demonstração de má-fé ou desvio de finalidade, razão pela qual deve prevalecer a presunção de impenhorabilidade.

5. A decisão agravada aplicou corretamente a norma do art. 833, X, do CPC, alinhando-se ao entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso, que nos autos da

Ação de execução de título extrajudicial nº 0007269-36.2013.8.11.0040 código 104212, acolheu a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros, determinando o levantamento dos valores constritos via Sisbajud em favor dos Executados, ora Agravados, porquanto menor que 40 (quarenta) salários mínimos, nos seguintes termos (decisão Id. 183286222).

Sustenta a agravante que: os argumentos do Agravado lançados em sua impugnação são levianos e superficiais, porquanto carece de qualquer comprovação da natureza da verba bloqueada, e do alegado estado de miserabilidade, a ensejar o reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito via Sisbajud, para caracterizar proteção dada à hipótese do inciso X, do artigo 833 do CPC; o fato de ter sido penhorado valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, por si só, não afasta a possibilidade de penhora, sendo necessário demonstrar que os valores possuam natureza de reserva de capital ou investimento, o que o devedor impugnante, contudo, não conseguiu comprovar.

Afirma ser de rigor a manutenção do bloqueio efetivado nas contas do Agravado, tendo em vista a necessidade de dar efetividade na busca pela satisfação do crédito, bem como pela ordem de preferência de penhora trazida pelo Código de Processo Civil – dinheiro.

Requer em caráter de urgência, seja o presente recurso recebido, atribuindo-lhe efeito suspensivo para que a r. decisão agravada seja suspensa até o final julgamento do presente recurso; ao final, pelos fundamentos supramencionados, requer-se seja o presente recurso provido, para que seja cassada a decisão de primeira instância.

A liminar foi indeferida. (id. 270755351)

Contrarrazões. (id. 275487889)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso, que nos autos da

Ação de execução de título extrajudicial nº 0007269-36.2013.8.11.0040 código 104212, acolheu a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros, determinando o levantamento dos valores constritos via Sisbajud em favor dos Executados, ora Agravados, porquanto menor que 40 (quarenta) salários mínimos, nos seguintes termos (decisão Id. 183286222).

Pois bem.

O Juízo “a quo” fundamentou sua decisão da seguinte maneira (trecho da decisão):

“(...)É o relato do necessário. Decido.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 quarenta salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos. Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta-poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X , do Código de Processo Civil . 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2437389 DF 2023/0291212-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Deflui-se dos autos que a pedido da exequente foi realizada busca de ativos financeiros nas contas dos executados. Efetuado o comando via SISBAJUD, foram localizados na conta do impugnante o valor de R$ 5.855,68 (cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais com sessenta e oito centavos), que ora se encontra depositado em conta judicial vinculada ao processo.

Entretanto, conforme seguindo o entendimento jurisprudencial consolidado acerca do tema, o bloqueio judicial não deve subsistir, uma vez que inferior ao limite legal previsto no inciso X do art. 833.

Nestes termos, acolho a impugnação apresentada e determino a liberação em favor do devedor do valor bloqueado via SISBAJUD mediante expedição do competente alvará de levantamento.

Entretanto, previamente a expedição do alvará de levantamento, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a proposta de acordo apresentada pelos executados quando do oferecimento da impugnação. (id. 183286222 – autos originários)

Sustenta a agravante, em síntese, que a mera invocação da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não basta para afastar a penhora, sendo necessária a comprovação da origem e da natureza da verba como reserva de poupança ou destinada à subsistência.

Razão, todavia, não lhe assiste.

Depreende-se da decisão agravada que o valor bloqueado via SISBAJUD (R$ 5.855,68) é manifestamente inferior ao limite legal de 40 salários mínimos e, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, presume-se impenhorável quando depositado em conta poupança ou equiparada, salvo demonstração inequívoca de má-fé ou fraude, o que não restou demonstrado.

Com base nisso, dispõe o (art. 833, X, do CPC): “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”; sendo certo que, a impenhorabilidade de quantia depositada em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos abrange também valores em conta corrente que se confundem com poupança por sua natureza alimentar.

No caso concreto, o juízo de origem observou esse entendimento e aplicou corretamente a norma de impenhorabilidade legal, inexistindo qualquer prova concreta da má-fé do devedor ou de que a verba constrita teria natureza diversa daquela protegida pelo art. 833, X, do CPC.

Desse modo, inexiste motivo para reformar a decisão agravada, que se harmoniza com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, inclusive deste Tribunal, conforme precedente recente:

“A verificação de impenhorabilidade deve-se dar caso a caso, observando-se as particularidades das movimentações bancárias do executado, sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias, para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade” (TJMT, AI 1028057-28.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04/06/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025